Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-42.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" POR INICIATIVA DO FUNDO RÉU EM RAZÃO DE UMA DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO DA AUTORA. SEM RAZÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Alegação de cobrança de dívida prescrita. A sentença indeferiu a

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" POR INICIATIVA DO FUNDO RÉU EM RAZÃO DE UMA DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO DA AUTORA. SEM RAZÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Alegação de cobrança de dívida prescrita. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de comprovação de prévio pedido administrativo para exclusão de débito é válida e se a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito deve ser mantida.
III. Razões de Decidir
3. A autora não comprovou o prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento junto ao órgão mantenedor do cadastro, conforme exigido pelo Enunciado 11 da Escola Paulista da Magistratura.
4. A falta de interesse de agir da recorrente foi constatada, pois não houve demonstração de tentativa de resolução administrativa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento impede a admissibilidade da ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. A falta de interesse de agir justifica o indeferimento da petição inicial.
Legislação Citada:
? Código de Processo Civil, art. 485, inciso I, c.c. art. 330, inciso IV.
Jurisprudência Citada:
? TJSP, Apelação Cível no 1150183-54.2023.8.26.0100, Rel. Des. Tavares de Almeida, 23a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024.